Tribunal: TJDFT
Processo: 0707430-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON RODRIGUES PRADO, em face à decisão da SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, que determinou o desbloqueio de numerário encontrado em conta corrente e conta poupança da executada GENILMA CARVALHO MAIA e indeferiu o pedido de penhora de 20% sobre a remuneração da devedora (ID 5353619). O agravante sustentou que a executada não demonstrou que a conta corrente e na qual foi realizado o bloqueio, seria destinada apenas ao recebimento de salário, de modo a atrair a incidência do art. 833, inc. IV, do CPC. Além disso, seria admissível a penhora de 20% do salário da agravada, conforme já decidiu a Sexta Turma Cível em outro processo similar, em que GENILMA foi executada. Assim, pugnou para “que o presente recurso seja conhecido e provido para REFORMAR a r. decisão agravada e seja deferido penhora de 20% do salário da Executada, bem como para manter a penhora via BACEN JUD”. Posteriormente, apresentou petição avulsa, onde requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. (ID 15349850). Preparo regular sob ID 5353642 e 5353643. É o relatório. Decido. O agravante pretende a concessão do efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a decisão que determinou o desbloqueio de numerário bloqueado em conta-corrente e conta poupança da agravada, bem como indeferiu pedido de penhora de 20% sobre sua remuneração, nos seguintes termos: “(...) No que refere-se ao bloqueio de ativos, deve relatar que duas contas bancárias da executado foram objeto de constrição judicial, sendo que o executado alega que percebe rendimentos em uma delas e a outra é conta poupança. Dito isso, cabe observar que o art. 833, inciso IV e X do CPC leciona que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios (...), e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso em debate, resta demonstrado pelos os extratos bancários, que a constrição de valores são atinentes à conta salário e conta poupança, devendo, portanto, ser levantados. Esclareça-se que, apesar de defender o exequente que a natureza do crédito perseguido nesta fase executiva sincrética se trata de honorários advocatícios sucumbenciais, para o qual se confere a natureza de prestação alimentar, não se pode desconsiderar o fato de que as verbas salariais penhoradas em conta do executado também possuem a mesma natureza alegada. Em outros termos, não há hierarquia quanto à preferência de créditos de natureza alimentar quando esta não se refere literalmente a obrigações decorrentes de relação familiar, como é o caso de prestação alimentícia devida a descendentes, ascendentes, cônjuges, etc., hipótese para as quais preexistentes normas legais autorizativas da penhora. Ressalte-se que o c. STJ, em sede de julgamento de Recurso Repetitivo – Resp. 1184765/PA – tema 425 – pacificou o entendimento sobre a impossibilidade de penhora de salários por meio do sistema Bacenjud, em obediência ao estrita ao art. 833 do CPC (antigo 649 do CPC/1973), de forma que colaciono o acordão: 1. É possível a quebra de sigilo bancário em execução fiscal, por meio do sistema BACEN-JUD, o qual viabiliza o bloqueio eletrônico de depósitos ou ativos financeiros do executado, sendo desnecessário, a partir da vigência da Lei 11.382/2006 (21/01/2007), o exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. 2. "A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 3. "O precedente da Corte Especial que apreciou esta espécie foi pertinente a execução civil comum." Denota-se, portanto, que o bloqueio realizado nas contas da executada devem ser levantados. Por fim, quanto a penhora de 20% dos rendimentos da devedora o pedido já foi indeferido ao menos três vezes neste feito. Portanto, nada tenho a prover quanto à reiteração do mesmo pedido. Ressalto que, embora outros juízos tenham deferido a penhora dos rendimento, tais decisões não vinculam este Juízo, que não adere a esse entendimento. Diante de tais premissas, ACOLHO a manifestação de impenhorabilidade. Libere-se em favor da parte executada os valores bloqueados ao ID 59279099. (...)” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. À primeira vista, a alegação de que não haveria provas de que se trataria de salário é matéria afeta ao mérito do próprio ato judicial. Por outro lado, o juízo a quo entendeu que havia elementos que permitiam aferir, num primeiro momento, que a verba era impenhorável. É impossível uma análise de tal profundidade por ocasião de apreciação apenas do pedido de liminar. Nessa linha, em exame preambular, constata-se que o montante disponível na conta corrente seria formado por crédito decorrente do salário da recorrida. Lado outro, argumentou-se ainda que a conta não seria exclusivamente para o recebimento de salário. Embora possuam densidade jurídica, é impossível aquilatar essas questões em sede de cognição sumária. Ademais, diante da proteção jurídica à verba de natureza alimentar, o primado é sua impenhorabilidade, de forma que todas as demais discussões deverão ser travadas em momento próprio e desde que amparadas por forte suporte probatório. De qualquer sorte, não se evidencia o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, na medida em que, sobrevindo entendimento diverso ao do primeiro grau, haverá a possibilidade de penhora sobre os próximos depósitos. A par dessas considerações e até por força do Princípio da Adstrição ou Congruência, remanesce o exame do pedido de penhora sobre a remuneração da devedora pelo Colegiado, afastado o risco eventual de perecimento do direito. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Faculto à agravada manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator